Tribunal: CARF
Processo: 13161.000704/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000704/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA TOCA DA ONÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2008
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art.
32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa
mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000704/2009-28
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra
vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-26.526 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS –
DRJ/CGE (e.fls. 41/48), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, relativo ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração/Debcad no 37.225.381-4,
no valor original, consolidado em 22/06/2009, de R$ 13.291,80, com ciência por via postal em
03/07/2009, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 19.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fl. 14), trata-se de Auto de Infração lavrado em face do sujeito passivo ter infringido
ao artigo 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, devido à constatação de omissão
de informações referentes à receita bruta na comercialização da produção rural nas competências
06/2005, 03, 06, 08, 11 e 12/2006, 02, 06, 09 e 10/2008, nas Guias.de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP’s) apresentadas, bem como, deixou de
recolher as contribuições previdenciárias correspondentes, tudo conforme discriminado nos
Anexos I e II, partes integrantes do Auto de Infração. A multa aplicada é a prevista no art. 32, §
5° da Lei 8.212, de 1991 e é informado pela autoridade lançadora que:
(...)
Aplicou-se, separadamente e por competência, a legislação de cálculo da multa da Lei
n° 8212/91, prevista no art. 32, § 5°, e no art. 35-A, acrescentado pela Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 28/05/2009. A seguir,
foi feita a comparação da primeira, somada à multa de mora de 24%, com a multa
resultante da última e adotando-se a primeira, por ser a mais benéfica ao contribuinte
(artigo 106, II, c, do CTN) e que resultou nos valores do demonstrativo Anexo II.
Diante do exposto, em decorrência da infração praticada, o valor da multa cabível é de
R$13.291,80.
Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - • RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 22/29, onde principia discorrendo sobre princípios do crédito tributário e do
lançamento tributário, passando na sequência a discorrer sobre as multas aplicadas, taxando-as
de exorbitantes e em descompasso com princípios constitucionais, destacando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, vulnerando assim direitos fundamentais. Assevera que a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

multa objeto do presente lançamento seria, absolutamente inconstitucional, posto que
nitidamente de caráter confiscatório. Arremata que: “Por todos os prismas analisados, a
conclusão irremediável é de que o AUTO de INFRAÇÃO, não possui qualquer respaldo legal,
em decorrência da penalidade aplicada, visto que já está sendo cobrando demais multas em
mais dois Autos de Infração, desse modo sobrecarregará a sua capacidade contributiva e
certamente tal exação esta levando a beira do confisco, além de estar cumulado com multa
punitiva e multa isolada.” Nesses termos, ao final requer o reconhecimento da improcedência do
da penalidade aplicada.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e exarada a seguinte ementa:
VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
CONTRIBUIÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada à
Seguridade Social, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção conforme art. 25 da Lei 8.212/1991, com as alterações da Lei 10.256/2001, e
não cabe à .autoridade administrativa declarar a inconstitucionalidade da lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL.
Considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes
seus efeitos no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural.
APLICAÇÃO DA MULTA
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DECISÕES JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls.93/95), onde a contribuinte inicia
informando que o presente AI está apensado ao Processo Administrativo Fiscal no
13161.000706/2009-17 (Debcad no 37225.379-2), onde estaria sendo apreciada a extensão da
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária para Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural). Aduz que a obrigação acessória não teria outro escopo que não o de amparar
uma obrigação principal que, em matéria tributária, é o pagamento do tributo. Nesse sentido, a
fiscalização do cumprimento de obrigações acessórias só se justificaria se proporcionar à
autoridade fiscal os meios necessários à fiscalização de recolhimentos a cargo do contribuinte e
ao lançamento de eventuais valores devidos. Destarte, complementa, “Toda evidência, não há
resposta plausível para tal questão, na medida em que não está o contribuinte obrigado a
manter e apresentar documentos relativamente a períodos acerca dos quais não há mais credito
tributário constituído. Logo, o descumprimento de tais obrigações jamais poderá ensejar a
aplicação de multa.”
Conclui que o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, em seu
entende, tem determinado a aplicação desta penalidade somente sobre eventuais valores que a
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

pessoa jurídica tenha deixado de recolher aos cofres públicos e que não haveria na legislação
nenhum cuidado em tornar a multa proporcional à falta que foi cometida. Afirma que o
faturamento não seria índice adequado para apurar o dano sofrido pelo patrimônio público, no
caso de demora na apresentação de arquivos para fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Conclui requerendo o acolhimento do recurso e decisão pelo cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 16/02/2012, por
meio do Edital de Intimação n° 007/2012, documento de e.fl. 53. Tendo sido o recurso
protocolizado em 09/03/2012, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 93), por
servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados/MS, considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, por ter infringido o artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 1999, devido a constatação de que os dados informados nas GFIP’s
apresentadas pela autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
a que estava sujeita.
Verifica-se, portanto, que não se discute na presente autuação o lançamento
relativo à cobrança da contribuição previdenciária para o Funrural, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo sujeito passivo. Tal
Notificação corresponde ao processo administrativo fiscal de no 13161.000706/2009-17.
Ocorre que o Auto de Infração/Debcad no 37.225.379-2 (processo no
13161.000706/2009-17), foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma
Ordinária, sendo julgado improcedente o recurso e mantido em sua integralidade o respectivo
crédito tributário, conforme o Acórdão no 2202-009.512, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO RURAL. FUNRURAL.
A contribuição previdenciária para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural), devida pela pessoa jurídica que se dedique à produção rural, incide sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A
autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
Portanto, sendo mantida a obrigação principal, onde foi discutida a incidência da
contribuição previdenciária para o Funrural, incidente sobre receita bruta obtida na
comercialização da produção rural pelo sujeito passivo, verifica-se que a contribuinte infringiu a
obrigação acessória decorrente, deixando de informar tais valores em GFIP. Enquadrando-se
desta forma na infração capitulada no já citado art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de 1991
(acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10, de dezembro de 1997), combinado com art. 225, IV e §4o
do Regulamento da Previdência Social.
Nesses termos, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina os
dispositivos legais ensejadores da penalidade, conforme descritos na “Fundamentação Legal”
dos AI, uma vez que a multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua
cobrança.
Multa e Aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna
Informa a autoridade fiscal lançadora que a multa aplicada foi a prevista no art.
32, § 5° da Lei 8.212, de 1991, por mostrar-se mais benéfica à contribuinte, haja vista novo
disciplinamento das penalidades, implementado pela Lei no 11.941, de 28 de maio de 2009
(conversão de Medida Provisória no 449, de 2008). Esclarece que:
(...)
Aplicou-se, separadamente e por competência, a legislação de cálculo da multa da Lei
n° 8212/91, prevista no art. 32, § 5°, e no art. 35-A, acrescentado pela Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 28/05/2009. A seguir,
foi feita a comparação da primeira, somada à multa de mora de 24%, com a multa
resultante da última e adotando-se a primeira, por ser a mais benéfica ao contribuinte
(artigo 106, II, c, do CTN) e que resultou nos valores do demonstrativo Anexo II.
Diante do exposto, em decorrência da infração praticada, o valor da multa cabível é de
R$13.291,80.
Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - • RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
(...)
De fato, as normas relativas à cominação de penalidades decorrentes da não
entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de
2009. Tais alterações legislativas resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por
vezes, mais benéficas ao infrator, comparadas com aquelas então derrogadas. Assim, a referida
Lei revogou os §§4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, fazendo introduzir no bojo desse
mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa (IN RFB) no 1.027, de 22 de abril de 2010, que
por meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o Inciso I do referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsome ao
presente lançamento. Nessa hipótese, vinha decidindo o CARF que deveriam ser somadas: a
multa relativa à obrigação principal (art. 35, inciso II, da Lei 8.212/91), com a multa por
descumprimento da obrigação acessória conexa (art. 32, inciso IV, §§ 4o, 5o ou 6o da Lei no
8.212/91), conforme previstas antes da vigência da MP 449, de 2008; sendo o resultado,
comparado com a multa regrada no art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
atualmente aplicável quando dos lançamentos de ofício, de acordo com o disposto no art. 35-A
da Lei 8.212/91 (correspondente ao percentual de 75%). Esse entendimento estava em
consonância com os termos da Portaria PGFN/RFB 14, de 04 de dezembro de 2009.
Entretanto, a multa aplicada sobre as contribuições objeto do presente lançamento
tem como base legal o art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 20 de novembro de 1999. Ocorre que a Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
estabelecendo que a multa de mora incidente sobre as contribuições deve observar os termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que define o percentual máximo de 20%.
À vista de tal alteração normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acolheu, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, adotando o entendimento de
tratar-se de multa moratória e fixando o seu percentual máximo em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Afasta assim, aquela Corte, apenas para os lançamentos de ofício
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, a aplicação do art. 35-A da Lei no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Em que pese o fato
de que este Conselho já tenha avaliado a matéria de forma diversa, há que destacar que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acolhendo a jurisprudência firmada pelo STJ,
adotou o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual prevê
a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, reconhecendo a natureza
de multa de mora dessa penalidade. Tal posição da Procuradoria encontra-se consolidada na
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o seguinte trecho:
(...)
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...) (destaquei)
Considerando que a multa por descumprimento da obrigação principal passou a
ser reconhecida como multa de mora e limitada ao percentual de 20%, conforme a atual redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, temos que também o
tratamento dado à multa por descumprimento da obrigação acessória deve ser modificado. De se
atentar que o tema estava sujeito à observância da Súmula CARF no 119, que adotava o mesmo
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

entendimento acima explicitado, para efeito de aplicação da retroatividade benigna. Ocorre que
essa Súmula foi inclusive revogada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, haja vista o
entendimento jurisprudencial do STJ e chancelado pela PGFN, também já explicitado alhures.
O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória,
devido à apresentação de GFIP’s, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), obrigação acessória vinculada ao lançamento das
obrigações principais em processo diverso. À vista da mudança de entendimento quanto à
aplicação da multa relativa ao descumprimento da obrigação principal, para efeito de aplicação
da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser efetuado o comparativo
somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação (acessória) aplicada, com a
atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente. Confira-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Deve assim, ser aplicada a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-se,
a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da
Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.000704/2009-28

benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos
fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 115
DF CARF MF
Original